Tribunal: STJ
Processo: 0496445-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060868 - PI(2025/0496445-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MATEUS DOS SANTOS SOUSA (PRESO)
ADVOGADA
: JESSICA TEIXEIRA DE JESUS - PI018900
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA

Direito Processual Penal. Agravo Regimental. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO
DE LIMINAR NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
SÚMULA 691/STF.
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
, aplicando-se o disposto na
habeas corpus
Súmula n. 691/STF.
2. Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Defesa sustenta ocorrência de constrangimento ilegal, alegando ilegalidade da busca
domiciliar realizada sem fundadas suspeitas e sem autorização judicial, além de ilicitude
das provas derivadas. Argumenta ainda que a prisão preventiva carece de fundamentação
idônea e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema previstos
no Código de Processo Penal.
3. Ministério Público Federal manifestou-se pela manutenção da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar o óbice da
considerando a alegação de constrangimento ilegal devido à suposta
Súmula n. 691/STF,
ilegalidade da busca domiciliar e à ausência de fundamentação idônea para a prisão
preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal estabelece que, salvo hipóteses excepcionais, não cabe
contra
habeas corpus
decisão que indefere liminar em mandado de segurança, sob pena de supressão de
instância.
Documento eletrônico VDA54992625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e1ef664-ba5d-4e83-8671-fc2a730f25e4

6. Não foi constatada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a
liminar no
originário, nem constrangimento ilegal capaz de justificar a
habeas corpus
superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
7. O agravante não apresentou argumentos novos aptos a alterar os fundamentos da
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal.
Súmula n. 691/STF;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
797.747/RJ,
julgado em 27.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e1ef664-ba5d-4e83-8671-fc2a730f25e4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060868 - PI(2025/0496445-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MATEUS DOS SANTOS SOUSA (PRESO)
ADVOGADA
: JESSICA TEIXEIRA DE JESUS - PI018900
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA

Direito Processual Penal. Agravo Regimental. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO
DE LIMINAR NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
SÚMULA 691/STF.
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
, aplicando-se o disposto na
habeas corpus
Súmula n. 691/STF.
2. Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Defesa sustenta ocorrência de constrangimento ilegal, alegando ilegalidade da busca
domiciliar realizada sem fundadas suspeitas e sem autorização judicial, além de ilicitude
das provas derivadas. Argumenta ainda que a prisão preventiva carece de fundamentação
idônea e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema previstos
no Código de Processo Penal.
3. Ministério Público Federal manifestou-se pela manutenção da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54609731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:14
Código de Controle do Documento: d63032c1-6b2f-4c00-a0f0-1664be3daf09

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar o óbice da
considerando a alegação de constrangimento ilegal devido à suposta
Súmula n. 691/STF,
ilegalidade da busca domiciliar e à ausência de fundamentação idônea para a prisão
preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal estabelece que, salvo hipóteses excepcionais, não cabe
contra
habeas corpus
decisão que indefere liminar em mandado de segurança, sob pena de supressão de
instância.
6. Não foi constatada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a
liminar no
originário, nem constrangimento ilegal capaz de justificar a
habeas corpus
superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
7. O agravante não apresentou argumentos novos aptos a alterar os fundamentos da
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe
contra decisão que indefere liminar em mandado de
habeas corpus
segurança, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia,
2.
conforme entendimento consolidado na Súmula n. 691/STF.
A ausência de flagrante
ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu liminar em habeas corpus originário
impede a superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal.
Súmula n. 691/STF;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
797.747/RJ,
julgado em 27.02.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54609731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:14
Código de Controle do Documento: d63032c1-6b2f-4c00-a0f0-1664be3daf09

Trata-se de agravo regimental interposto por MATEUS DOS SANTOS
SOUSA em face de decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
, aplicando-se
writ
o disposto na Súmula n. 691/STF.
Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta
prática do crime de tráfico de drogas.
No presente agravo, reitera as razões expendidas no
e sustenta ocorrência
writ
de constrangimento ilegal, devido à ilegalidade da busca domiciliar realizada sem
fundadas suspeitas e sem autorização judicial, sendo ilícitas as provas dela derivadas.
Aduz, ainda, que a segregação processual do paciente, com predicados
pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea e que não estão
presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no do Código de
Processo Penal.
Requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, a apresentação do
feito em mesa para julgamento pelo colegiado.
O Ministério Público Federal se manifestou, à fl. 161.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade,
.
conheço do agravo
Pretende o agravante a reforma da decisão que fez incidir para o caso o
enunciado n. 691, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o habeas corpus
investiu contra indeferimento de liminar na origem.
.
Contudo, o recurso não merece provimento
Isso porque, como consignado na decisão agravada, o presente
investe
writ
contra decisão proferida por Desembargador de Tribunal de Justiça que indeferiu o
pedido liminar em
impetrado na origem, no qual a Defesa pretende a
habeas corpus
revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora agravante.
Insta consignar que a jurisprudência desta Corte há muito já se firmou no
sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heróico em
situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância.
Documento eletrônico VDA54609731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:14
Código de Controle do Documento: d63032c1-6b2f-4c00-a0f0-1664be3daf09

Na presente hipótese, não vislumbrei a existência de qualquer flagrante
ilegalidade, apta a ensejar o afastamento do óbice contido na
Não
Súmula n. 691/STF.
entendo configurada a existência de qualquer ilegalidade na decisão proferida na origem,
pois não verificou o Desembargador Relator flagrante constrangimento ilegal capaz de
ensejar o deferimento do pedido liminar.
Tais circunstâncias, pelo menos em contexto de análise sobre possível
superação da Súmula 691 do STF, afastam a flagrante ilegalidade não sendo possível
superar tal entendimento
Assim, insta consignar, que, não se vislumbrando flagrante ilegalidade no
caso, ou teratologia da decisão que indeferiu a liminar em
impetrado na origem,
writ
deve incidir o teor da
segundo a qual
Súmula n. 691/STF,

"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas
corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."

A propósito:

"O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no
sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o
pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal" (AgRg no HC n.
Quinta
797.747/RJ,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
27/2/2023)

Ademais, verifico que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a
ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo esta ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA54609731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:14
Código de Controle do Documento: d63032c1-6b2f-4c00-a0f0-1664be3daf09

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.060.868 / PI
Número Registro: 2025/0496445-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
002557782025 07668703720258180000 08109257720258180031 2557782025 7668703720258180000
8109257720258180031
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JESSICA TEIXEIRA DE JESUS
ADVOGADA
: JESSICA TEIXEIRA DE JESUS - PI018900
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: MATEUS DOS SANTOS SOUSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATEUS DOS SANTOS SOUSA (PRESO)
ADVOGADA
: JESSICA TEIXEIRA DE JESUS - PI018900
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
Documento eletrônico VDA54950205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:30
Código de Controle do Documento: f6983147-cf04-4785-8dca-ee9b8837336b

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:30
Código de Controle do Documento: f6983147-cf04-4785-8dca-ee9b8837336b